Tribunal: TJMT
Processo: 0042973-65.2017.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0042973-65.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANI CONCEICAO DA SILVA (APELANTE), H. S. SRR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.184.696/0001-60 (VÍTIMA), ADEANE MATIAS MORAES (VÍTIMA), ADEANE MATIAS MORAES - CPF: 042.547.871-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA CONFIGURADA. MULTIRREINCIDÊNCIA EM CONSONÂNCIA COM O TEMA No 585 DO STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
pelo réu
contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), reconhecida a reincidência. A sentença também fixou indenização mínima no valor de R$ 130,00, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal. A defesa requereu o afastamento da reincidência, a compensação com a confissão espontânea e a exclusão da reparação mínima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a reincidência está devidamente caracterizada à luz do prazo depurador legal; (
ii
) avaliar a possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diante da
multirreincidência
do réu; (
iii
) analisar a legalidade da fixação da indenização mínima sem pedido expresso na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reincidência encontra-se caracterizada, pois os delitos anteriores, com trânsito em julgado em 2016, ocorreram em momento anterior ao crime atual, praticado em novembro de 2017, dentro do prazo de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal.

O réu é
multirreincidente
, com mais de uma condenação definitiva no período depurador, circunstância que afasta a possibilidade de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. Conforme o Tema no 585 do STJ, nesses casos, admite-se apenas compensação parcial, como corretamente procedido na sentença ao agravar a pena em 1/6.

A fixação de indenização mínima na sentença exige, como condição de validade, a formulação de pedido expresso com indicação do valor na denúncia. Ausente tal requisito nos autos, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de R$ 130,00, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reincidência penal configura-se quando a nova infração é cometida dentro do prazo de cinco anos após o trânsito em julgado das condenações anteriores, nos termos do art. 64, I, do Código Penal.

Em caso de
multirreincidência
, a agravante da reincidência prepondera sobre a confissão espontânea, sendo cabível apenas a compensação parcial, conforme o Tema no 585 do STJ.

A condenação ao pagamento de indenização mínima requer pedido expresso com valor indicado na denúncia, sendo nula sua fixação na sentença em caso de omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 63, 64, I, 65, III, "d", e 67; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5o, LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.931.145/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3a Seção,
DJe
24.06.2022 (Tema no 585);

STJ,
AgRg
no
AREsp
2671580/RS, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 5a Turma,
DJe
13.02.2025;

STJ, HC 821.631/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma,
DJe
07.07.2025;

TJMT, N.U 1000749-56.2024.8.11.0105, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 28.08.2025, DJE 28.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta em 16 de abril de 2025, por Geovani Conceição da Silva, por intermédio da Defensoria Pública Estadual (ID 295890926 de 2o grau), contra sentença proferida em 30 de março de 2025, pelo Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (ID 295890924 de 2o grau).

Na referida sentença, o réu
reincidente
foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, c/c artigo 61, inciso I, e artigo 63, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicadas as penas de 5 anos, 5 meses e
10
d
ias
de reclusão, a serem cumpridas em regime inicial fechado, além de 12 dias-multa, fixados no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

Ainda, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, foi estabelecida indenização mínima de R$ 130,00, a título de reparação pelos danos causados.

Por fim, foi assegurado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

O Inquérito Policial no 42973-65.2017.811.0042 foi instruído pelo Auto de Prisão em Flagrante,
pelos Termos de Depoimento dos policiais Rogério Vaz dos Santos e
Dagner
João Santana da Silva Oliveira, pelo Termo de Declaração de
Adeane
Matias Moraes, representante do estabelecimento comercial Subway, pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa, pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório, pelos Boletins de Ocorrência no 2017.381363 e no 2017.380326, pelo Relatório Policial, além de demais elementos investigatórios juntados aos autos.

O Ministério Público Estadual, em 13 de janeiro de 2018 (ID 295891863, páginas 1-2, de 2o grau), ofereceu denúncia contra Geovani Conceição da Silva, vulgo “Negão”, imputando-lhe a prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.

Segundo a peça acusatória, em 17 de novembro de 2017, por volta das 03h13min, o réu, em coautoria com Jorge Luiz de Moraes Benites e Fábio Alex Veiga da Fonseca, mediante grave ameaça, subtraiu a quantia de R$ 130,00 do estabelecimento comercial Subway, localizado na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, bairro Baú, em Cuiabá.

Em 12 de janeiro de 2018 (ID 295891863, páginas 68-71, de 2o grau), a denúncia foi recebida nos termos da peça acusatória.

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 27 de setembro de 2023 (Termo de Audiência – ID 295891880 de 2o grau e Relatório de Mídias – ID 295891882 de 2o grau), foi ouvida a testemunha Rogério Vaz dos Santos, policial militar responsável pelo atendimento da ocorrência e pela prisão em flagrante do réu.

Em continuidade à instrução, na audiência realizada em 16 de julho de 2024 (Termo de Audiência de Instrução e Julgamento –
IDs
295890913 e 295890914 de 2o grau, e Relatório de Mídias – ID 295890915 de 2o grau), procedeu-se ao interrogatório do réu Geovani Conceição da Silva, ocasião em que este confessou a prática do delito.

O

Ministério Público Estadual
,
em
31 de julho de 2024
(ID
295890916 de
2o grau), apresentou
memoriais
, nos quais requereu a condenação do réu
Geovani Conceição da Silva

pela prática do crime descrito no
artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal
,
conforme narrado na denúncia
.

Os memoriais da defesa, apresentados pela Defensoria Pública Estadual em 21 de agosto de 2025 (ID 295890918 de 2o grau), em apertada síntese, requereram a fixação da pena no mínimo legal, com o reconhecimento, em favor do acusado, da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), bem como o afastamento do aumento de pena relativo ao concurso de agentes (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), diante da ausência de demonstração acusatória quanto ao liame subjetivo entre o acusado e o suposto terceiro não identificado.

Em 30 de março de 2025 (ID 295890924 de 2o grau), o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá proferiu sentença condenando Geovani Conceição da Silva, reincidente, à pena de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 12 dias-multa, fixados no valor mínimo legal, e de indenização no montante de R$ 130,00, a título de reparação mínima dos danos causados.

A materialidade e a autoria foram reconhecidas com base na confissão do réu, prestada tanto na fase policial (ID 52704667) quanto em juízo (ID 162481200), bem como no depoimento da vítima
Adeane
Matias Moraes (ID 52704667), que confirmou o roubo ao estabelecimento Subway e reconheceu o acusado. O termo de reconhecimento pessoal (ID 52704667, pág. 11) reforçou a autoria.

O magistrado afastou a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, por ausência de prova quanto ao vínculo subjetivo entre o réu e os supostos comparsas.

Na dosimetria, a pena-base foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em razão dos maus antecedentes, especialmente pela condenação nos autos da ação penal no 0020114-55.2017.8.11.0042 (delito de 29/05/2017, com trânsito em julgado em 14/09/2023).

Na segunda fase, reconheceu-se: a) a agravante de múltiplas reincidências,
considerando a
“
ação penal n. 0015845-41.2015.811.0042, por delito cometido em 27/06/2015 e com trânsito em julgado em 23/08/2016 e autos n. 0023036-74.811.0042, por delito cometido em 14/10/2014, com trânsito em julgado em 04/04/2016
”
;
b) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal). Tendo em
vista a preponderância da reincidência, a pena-base foi exasperada em 1/6, alcançando o patamar definitivo de 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-
multa, inexistindo causas de aumento ou diminuição a serem aplicadas.

O regime inicial foi fixado como fechado, sendo negadas as benesses dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Por fim, assegurou-se ao réu o direito de recorrer em liberdade, sendo-lhe concedida a isenção do pagamento de custas processuais, por estar assistido pela Defensoria Pública.

Nas razões de Apelação Criminal apresentadas em 02 de junho de

2025 (ID 295890934 de 2o grau), a Defensoria Pública Estadual sustentou, em suma, a necessidade de reforma da sentença por vícios na dosimetria e na fixação da reparação mínima.

De início, defendeu o
afastamento da reincidência (segunda fase), afirmando que as condenações empregadas para
a caracterizar
— Processos no 0015845-41.2015.8.11.0042 e 0023036-74.2014.8.11.0042 — estão extintas e ultrapassaram o prazo depurador de cinco anos
(art. 64, I, do CP). A peça aponta consulta ao SEEU (processo 0013717-14.2016.8.11.0042 – executório arquivado) e a data remota dos trânsitos em julgado (ano de 2016) para concluir que não se poderia agravar a pena pela reincidência, nem mesmo sob o argumento de
multirreincidência
. Como corolário, argumenta que, superado o quinquênio, tais condenações não podem servir para agravar a pena e, mesmo para maus antecedentes, ressalta-se a passagem do tempo e a orientação de razoabilidade.

Na sequência, alegou
violação aos art
igos
65, III, “d”, e 67 do C
ódigo Penal
porque, embora reconhecida a confissão espontânea do réu, não houve compensação — sequer parcial — com a agravante da reincidência.
A defesa realça que a confissão foi utilizada na formação do convencimento judicial (fase policial e em juízo), devendo, portanto, produzir efeito atenuador efetivo na segunda fase. Sustenta ser juridicamente possível a compensação integral (ou, ao menos, proporcional) entre a confissão e a reincidência, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e aos critérios do art
igo
67 do C
ódigo
P
enal
(preponderância e equilíbrio das circunstâncias).

Por fim, insurge-se
contra a indenização mínima fixada (art. 387, IV, do CPP), sustentando a inexistência de pedido expresso com indicação de montante e a ausência de instrução específica sobre o tema, o que teria implicado cerceamento de defesa (
arts
. 155
do CPP e 93, IX, da CF).
Pontua que o valor de R$ 130,00 teria sido extraído de informação de funcionários do estabelecimento, sem contraditório adequado, e que o apelante é hipossuficiente, de modo que, subsidiariamente, requer a redução do quantum à luz da razoabilidade e proporcionalidade.
Além de questionar a matéria.

Dessa forma, a parte apelante requereu:

a) a exclusão da valoração da reincidência e, por consequência, a redução da pena aos patamares mínimos legais;

b) a compensação integral — ou, ao menos, proporcional — da reincidência com a confissão espontânea, com a correspondente readequação da pena (
arts
. 65, III, “d”, e 67, do CP);

c)
o afastamento da reparação mínima prevista no art. 387, IV, do CPP, por ausência de pedido expresso, de indicação do montante e de instrução específica
; subsidiariamente, a redução do valor arbitrado
.

Em 23 de junho de 2025 (ID 295890936 de 2o grau), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões recursais, requerendo o desprovimento do recurso defensivo e a consequente manutenção integral da sentença condenatória.

Na manifestação, o
parquet
ressaltou, primeiramente, que a agravante da reincidência foi corretamente reconhecida. Demonstrou que os delitos anteriores transitados em julgado ocorreram em 2016 e que o crime em análise foi praticado em 17 de novembro de 2017, ou seja, dentro do período depurador de cinco anos previsto no artigo 64 do Código Penal. Assim, destacou que a valoração da reincidência observou rigorosamente os parâmetros legais, não havendo irregularidade.

No tocante ao pedido de compensação entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, o Ministério Público destacou a condição de
multirreincidente
do apelante, circunstância que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta e afasta a possibilidade de compensação integral. Asseverou que a sentença de primeiro grau aplicou solução equilibrada e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, ao reconhecer a confissão, mas sem permitir que neutralizasse por completo os efeitos da reincidência.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, defendeu a manutenção do fechado, diante da
multirreincidência
e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que
autoriza o magistrado a fixar regime mais gravoso, atendendo aos objetivos preventivos e repressivos da pena.

Por fim, acerca do pedido de exclusão da reparação mínima dos danos, sustentou que o valor de R$ 130,00 foi corretamente fixado com base no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Destacou que a denúncia já continha pedido expresso de reparação, o que garantiu à defesa a possibilidade de contestação desde o início da ação penal. Acrescentou que o montante corresponde ao valor subtraído do caixa do estabelecimento, confirmado em juízo pela vítima e por outros elementos probatórios, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de fundamentação.

Por fim, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da
dra

Rosana Marra
, em 07 de agosto de 2025 (ID 305452857 de 2o grau), manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação.

Em sua análise, destacou que a alegação defensiva quanto ao indevido reconhecimento da reincidência não merece prosperar. Ressaltou que as condenações anteriores, constantes nos autos, transitaram em julgado em 04
de abril de
2016 (processo no 0023036-74.811.0042) e em 23
de agosto de
2016 (processo no 0015845-41.2015.811.0042), ao passo que o delito atual foi praticado em 17
de novembro de
2017, dentro do período de cinco anos estabelecido no artigo 64, inciso I, do Código Penal. Assim, entendeu ser legítima a aplicação da agravante prevista no artigo 63 do CP, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao pedido de compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, ponderou que o apelante ostenta três condenações anteriores transitadas em julgado, configurando a condição de
multirreincidente
. Nesse cenário, a jurisprudência do STJ veda a compensação integral, atribuindo maior peso à agravante da reincidência, especialmente porque o artigo 67 do Código Penal define a reincidência como circunstância preponderante. Assim, concluiu que a decisão de primeiro grau, ao realizar apenas compensação parcial, mostrou-se equilibrada e adequada.

Por fim, em relação ao valor de R$ 130,00 fixado a título de reparação mínima dos danos, ressaltou que a denúncia já continha pedido expresso nesse sentido, o que assegurou à defesa pleno contraditório desde o início da ação penal. Acrescentou que o prejuízo foi confirmado pela confissão do réu e pelo depoimento da vítima, não havendo
necessidade de produção de prova técnica ou laudo pericial. Fundamentou, ainda, que o artigo 387, inciso IV, do C
ódigo de Processo Penal
impõe ao juiz o dever de fixar valor mínimo de reparação, e que a quantia arbitrada é proporcional e amparada nas provas constantes dos autos.

É o relatório.

À Douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Direito Penal estabelece que, para a configuração de um crime, é necessário que haja um injusto penal, ou seja, um fato típico, antijurídico e culpável.

Para que uma pessoa natural (pessoa física) seja condenada criminalmente, é imprescindível a prova da materialidade e da autoria delitiva, aliada à ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-la.

O artigo157 do Código Penal tipifica o crime de roubo: “
Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência
”,
prevendo-se
a pena de reclusão de quatro a dez anos e multa.

A Teoria da
Amotio
(ou
Apprehensio
), define que o roubo se consuma
no momento em que
o bem é retirado da esfera de vigilância da vítima e passa à posse do agente, ainda que de forma precária. A inversão da posse, obtida mediante violência ou grave ameaça, basta para caracterizar a subtração, sendo irrelevante a posterior recuperação do objeto ou a obtenção de vantagem econômica.

Nesse sentido, a doutrina majoritária e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmulan.o582, dispõem
in
verbis
:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

A materialidade do
crime de roubo
encontra-se plenamente comprovada nos autos,
pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 295891863, página 4, de 2o grau),

pelos Termos de Depoimento dos policiais Rogério Vaz dos Santos e
Dagner
João Santana da Silva Oliveira (ID 295891863, páginas 5-8, de 2o grau), pelo Termo de Declaração de
Adeane
Matias Moraes, representante do estabelecimento comercial Subway (ID 295891863, páginas 9-10 e 40-41, de 2o grau), pelo Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 295891863, página 11, de 2o grau), pelo Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (ID 295891863, páginas 14-15, de 2o grau), pelos Boletins de Ocorrência no 2017.381363 e no 2017.380326 (ID 295891863, páginas 17-23, de 2o grau), pelo Relatório Policial (ID 295891863, página 43, de 2o grau), além de demais elementos investigatórios juntados aos autos.

A autoria do crime de roubo revela-se igualmente inequívoca, à luz dos elementos probatórios já mencionados
,
em especial do
interrogatório do réu
, que confessou o delito tanto na fase policial
(Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório – ID
295891863
, págs. 14-15, de 2o grau)
quanto em juízo
(Termo de Audiência de Instrução e Julgamento –
IDs

295890913 e 295890914
, de 2o grau, e Relatório de Mídias – ID
295890915
, de 2o grau).
Soma-se, ainda, o depoimento do policial militar
Rogério Vaz dos Santos
(Termo de Audiência – ID 295891880, de 2o grau, e Relatório de Mídias – ID 295891882, de
2o grau), cujo resumo segue abaixo.

1.
Rogério Vaz dos Santos
(
policial militar
):

D
eclarou que, ao chegar para o serviço, recebeu a informação de que havia ocorrido o arrombamento da porta de um estabelecimento, ocasião em que o autor simulou estar armado e subtraiu determinada
quantia em dinheiro
.

Relatou que, diante dessas informações, a equipe realizou buscas em diversos locais e localizou um grupo de pessoas, entre as quais se encontrava
o réu
.

Informou, ainda, que um dos policiais presentes reconheceu o suspeito como sendo aquele que havia praticado o furto no Subway e, ao verificarem as imagens do vídeo, constataram que a aparência coincidia com a do conduzido. Assim, procederam à sua condução para a autoridade competente
.

Comungando desse mesmo entendimento acerca da materialidade e da autoria, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem firmado orientação no mesmo sentido, conforme se depreende dos seguintes julgados
:

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ROUBO (ART. 157, “CAPUT” DO CÓDIGO PENAL)
. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE DECLARAÇÃO ESCRITA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE.
RÉU CONFESSO
. CRIME DE AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO E ABSOLVIÇÃO PELO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRESENTE NOS AUTOS A VIOLÊNCIA CARACTERÍSTICA DO CRIME DE ROUBO E INVIABILIZADORA DA NONADA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição em razão da declaração assinada pela vítima, até porque, o crime de roubo é de ação penal pública incondicionada e, embora a intenção fosse retirar as acusações, o autor da ação penal, em seu dever, agiu corretamente com o oferecimento da denúncia.

2. Presente nos autos a violência empregada para subtração do objeto, configurando o crime de roubo e, portanto, não há como desclassificar para o delito de furto.

(N.U 0001949-07.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2024,
Publicado
no DJE 20/09/2024
, grifos nossos
)
;

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO
MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS
– DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM A
CONFISSÃO
DA ACUSADA E OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É inviável a absolvição do acusado pelo crime de roubo majorado quando, além de ter sido inequivocamente reconhecido pela vítima como sendo o autor do delito, o próprio réu confessa a prática da infração penal, inclusive sob o crivo do contraditório.

(N.U 1015432-84.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023
, grifos nossos
)
.

Além de estar demonstrado o 1o substrato do crime de
roubo
, consistente no Fato Típico, restaram igualmente evidenciados os demais substratos, quais sejam, a Ilicitude e a Culpabilidade, conforme se extrai do conjunto probatório constante dos autos.

No que se refere ao afastamento da reincidência na
2
a fase
da dosimetria,
a Defesa alegou que as condenações utilizadas para
a caracterizar
— Processos no 0015845-41.2015.8.11.0042 e 0023036-74.2014.8.11.0042 — encontram-se extintas e já teriam ultrapassado o prazo depurador
de 5
anos.

A reincidência, prevista nos artigos 63 e 64 do Código Penal, constitui circunstância agravante de caráter geral, aplicável ao agente que, já condenado definitivamente pela prática de crime, volta a delinquir.

O ordenamento jurídico brasileiro compreende que a prática de nova infração, após sentença condenatória transitada em julgado, revela maior reprovabilidade da conduta, legitimando tratamento mais severo no momento da dosimetria da pena.

Dispõe o artigo 63 do Código Penal:

Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

O dispositivo exige condenação anterior definitiva e prática de novo delito em momento posterior ao trânsito em julgado
.

Já o artigo 64 estabelece limites:

I -
não
prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido
período de tempo
superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação;

II -
não
se consideram os crimes militares próprios e políticos

A verificação da reincidência ocorre mediante certidões cartorárias e folhas de antecedentes criminais, que permitem ao magistrado identificar condenações anteriores definitivas, a data do trânsito em julgado, a natureza dos delitos e a observância do prazo depurador. Esse exame é realizado na
2a
fase da dosimetria, em que a reincidência é considerada circunstância agravante.

Nos presentes autos, o Juízo
a quo
analisou a situação do réu em relação ao roubo praticado em

17 de novembro de 2017
(Auto de Prisão em Flagrante – ID 295891863, 2o grau).
A sentença foi proferida em 30 de março de 2025
(ID 295890924,
2o grau).
Para fins de reconhecimento da reincidência
(Certidão de Antecedentes Criminais – ID 295891863, 2o grau),
foram consideradas duas condenações anteriores:

1.
Processo no 0015845-41.2015.811.0042
, relativo a delito cometido em 27
de junho de
2015,
com trânsito em julgado em 23
de agosto de
2016
;

2.
Processo no 0023036-74.811.0042
, referente a delito cometido em 14
de outubro de
2014,
com trânsito em julgado em 04
de abril de
2016
.

No momento da prática do roubo em 2017, já estavam consolidadas ambas as condenações definitivas, não tendo transcorrido o prazo depurador de
5
anos
previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal.

Assim, os dois processos anteriores foram legitimamente utilizados para caracterizar a reincidência do réu, preenchendo integralmente os requisitos legais.

Diante disso
,
afasto

a tese defensiva de que os Processos no 0015845-41.2015.811.0042 e no 0023036-74.2014.8.11.0042 não poderiam ser utilizados para configurar a circunstância agravante da reincidência.

Com relação à tese de violação aos artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 67 do Código Penal,
a Defesa sustentou que, embora tenha sido reconhecida a confissão espontânea do réu, não houve qualquer compensação — ainda que parcial — com a agravante da reincidência.

A
multirreincidência
, embora não figure de modo autônomo no Código Penal, é instituto reconhecido pela doutrina e jurisprudência como indicativo de reiteração criminosa mais grave. Basta uma condenação definitiva anterior para caracterizar a reincidência (art. 63, CP). Entretanto,
quando o agente acumula duas ou mais condenações transitadas em julgado, todas dentro do prazo depurador do art. 64, II, do Código Penal
, configura-se a
multirreincidência
.

Tal situação revela maior reprovabilidade da conduta, pois, mesmo advertido e punido anteriormente, o agente insiste em delinquir. Por essa razão, a
multirreincidência
autoriza maior agravamento da pena e
influencia
na concessão de benefícios e na execução penal. O reconhecimento deve ser devidamente fundamentado, mediante comprovação de condenações definitivas, observância do lapso temporal e pertinência das infrações consideradas.

Nesse contexto, Superior Tribunal de Justiça fixou Tema n°
585
ipsis litteris:

Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção relativa ao Tema 585/STJ, para fins de adequar a redação à hipótese de
multirreincidência
, com delimitação dos efeitos da compensação para ambas as espécies de reincidência (genérica e específica).

Na oportunidade, o STJ fixou a seguinte tese:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

No caso dos autos, para caracterizar a
multirreincidência
, o magistrado considerou duas condenações anteriores:

1. Processo no 0015845-41.2015.811.0042
, relativo a delito cometido em 27 de junho de 2015,
com trânsito em julgado em 23 de agosto de 2016
;

2. Processo no 0023036-74.811.0042
, referente a delito cometido em 14 de outubro de 2014,
com trânsito em julgado em 04 de abril de 2016
.

Na sentença, fixou-se a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase, reconheceu-se: a) a agravante da
multirreincidência
, diante das condenações anteriores; b) a atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP).
Considerando a preponderância da reincidência
(art. 67, CP),
exasperou a pena em 1/6, fixando-a em 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa, pena tornada definitiva diante da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Portanto, o magistrado
atuou corretamente ao reconhecer a
multirreincidência
, em conformidade com a tese do Tema no 585 do STJ
, fundamentando a prevalência da agravante sobre a confissão espontânea e aplicando o aumento proporcional da pena, em estrita observância ao ordenamento jurídico e em consonância com os julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA.
CONFISSÃO ESPONTÂNEA

PARCIAL .
REINCIDÊNCIA. APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR. COMPENSAÇÃO INTEGRAL.
POSSIBILIDADE .
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Reconhecida a atenuante da confissão, quanto à sua compensação com a agravante da reincidência, em recente julgamento para a revisão do tema repetitivo n. 585

( REsp

n .
1.931.145/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 3a
S .
,
DJe
24/6/2022), a
Terceira Seção do STJ fixou a tese: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a
a

tenuante
da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
".
2 .
Em recente julgado, a Sexta Turma desta Corte Superior entendeu que "Somente na hipótese de
multirreincidência
, há que se falar em preponderância da agravante sobre a atenuante" (
AgRg
no REsp n. 1.998.754/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a
T .
,
DJe
16/6/2023). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 749181 MG 2022/0181902-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023
, grifos nossos
)
;

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. ROUBO.
DOSIMETRIA .

CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
MULTIRREINCIDÊNCIA
. COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE .
MAJORAÇÃO DA PENA.
SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE 1/6 USUALMENTE ADOTADA PELAS CORTES SUPERIORES.
RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA .
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRITNÃO CONHECIDO. 1. Em consonância com a orientação jurisprudencial da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal - STF, esta Corte não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, sem prejuízo da concessão da ordem, de ofício, se existir flagrante ilegalidade na liberdade de locomoção do
paciente .
2.
Muito embora esta Corte tenha firmado jurisprudência no sentido de ser possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal - CP, recentes julgados de ambas as Turmas que julgam matéria penal têm ressalvado seu posicionamento, quando tratar-se de apenados
multirreincidentes
.
3 .
Não obstante a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada pela jurisprudência deste Tribunal Superior, para majorar a pena, na segunda fase da dosimetria, a hipótese dos autos traz fundamentação concreta que justifica o aumento em patamar superior, pois o paciente é triplamente reincidente, inclusive, por uma das vezes, na forma
específica.Habeas
corpus não conhecido.

(STJ - HC: 462924 SP 2018/0198174-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/09/2018
. Grifos nossos
)

Assim, afasto a tese defensiva alusiva à
multirreincidência
, reconhecendo a correção do entendimento adotado pelo Juízo de
1o
grau.

No que concerne à tese de afastamento da reparação mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal
, a Defensoria Pública Estadual sustentou a ausência de pedido expresso, de indicação do montante e de instrução específica, o que teria implicado cerceamento de defesa, em violação aos artigos 155 do CPP e 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a denúncia
(ID 295891863 de 2o grau),
embora tenha requerido a condenação do réu nos termos do artigo 387, inciso V, do Código de Processo Penal, não mencionou expressamente qualquer quantia a título de reparação.
Tal omissão implica o afastamento da indenização, com fundamento nos princípios do contraditório, da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF/88) e da congruência.

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento nesse sentido
:

(...) 4. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência, impossibilitando a fixação de indenização mínima. 5. A decisão agravada deve ser mantida, pois a denúncia não indicou o valor pretendido para a indenização, inviabilizando a condenação indenizatória de reparação mínima. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo não provido. Tese de julgamento: "1. A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais na sentença penal condenatória exige pedido expresso e indicação do valor pretendido na denúncia. 2. A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia inviabiliza a fixação de indenização mínima, por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da congruência". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 387, IV; CPC/2015, art. 292, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 21.11.2023; STJ,
AgRg
no R
Esp
2.029 .732/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.08 .2023. (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2671580 RS 2024/0221826-1, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2025)
;

(...)

Há ilegalidade no quantum de exasperação da pena-base e na fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, pois a pena-base foi dobrada de forma desproporcional e não houve instrução probatória específica ou indicação do montante pretendido para a fixação do valor de indenização.

Ordem concedida parcialmente para redimensionar a pena imposta ao paciente para 6 anos e 9 meses de reclusão, e 17 dias-multa, e para afastar a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. (HC n. 821.631/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Em harmonia com tal orientação, o

Egrégio Tribunal
de Justiça de Mato Grosso igualmente já decidiu pela necessidade de pedido expresso e de indicação de valor mínimo na denúncia, conforme julgado
:

(...) 8. A fixação de valor mínimo de indenização por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia.

(...) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP,
arts
. 22, 29, § 1o, 68, parágrafo único, e 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I; CPP,
arts
. 383, 387, IV, e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 3a S., j. 08/11/2023; TJMT, Enunciados 32, 49 e 50 da TCCR. (N.U 1000749-56.2024.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025).

Dessa forma, diante da inexistência de quantia expressa na denúncia
(ID 295891863 de 2o grau)
referente ao pleito de reparação mínima nos moldes do artigo 387, inciso IV, do C
ódigo de Processo Penal
,
afasto a indenização arbitrada no valor de R$ 130,00
, pelos fundamentos supramencionados.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo Apelante, ressalta-se que todas as matérias ventiladas no presente recurso foram devidamente analisadas, com base nos elementos de convicção constantes dos autos, à luz da Constituição Federal, da legislação infraconstitucional, bem como da doutrina e jurisprudência aplicáveis, observando-se, portanto, todo o ordenamento jurídico vigente.

Por todo o exposto, e em
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO da Apelação Criminal e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para
AFASTAR
a condenação de indenização fixada no valor de R$ 130,00
ao apelante Geovani Conceição da Silva, nos autos no 0042973-65.2017.8.11.0042, diante da ausência de pedido expresso do
quantum
indenizatório na denúncia (ID 295891863 de 2o grau), conforme fundamentos já expendidos e ora adotados como razões de decidir.

No mais, mantenho a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025